Tribunal: TJSP
Processo: 0002477-40.2015.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002477-40.2015.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que são apelantes ADRIANO
MACHADO DA SILVA e EDUARDO DA ROCHA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso de Adriano Machado da Silva e acolheram
parcialmente o de Eduardo da Rocha Silva para reduzir a sua pena a um (1) ano de
reclusão e dez (10) dias/multa, e estipular o regime semiaberto para o início do
resgate, mantida no mais a sentença.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002477-40.2015.8.26.0464 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002477-40.2015.8.26.0464.
Apelantes: Eduardo da Rocha Silva
Adriano Machado da Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 0002477-40.2015 – 1a Vara Criminal da Comarca de Pompéia.
Voto no 40.393 - Relator.

O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Pompéia condenou e Eduardo da
Rocha Silva a cumprir pena de um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão (no regime inicial fechado) e a
pagar doze (12) dias/multa, por infração ao artigo 155, "caput", do Código Penal, e Adriano Machado da Silva a
descontar pena de um (1) mês de detenção, por infração ao artigo 180, § 3°, também da Lei Penal.

A privação de liberdade de Adriano foi substituída por prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo.

Irresignados, os réus recorrem da decisão.

Adriano Machado da Silva pretende a absolvição porque é leigo, novo na
cidade, e não sabia que o pássaro que adquiriu fosse produto de crime. Aliás, cuidou de se certificar antes da compra se a
ave estava com a anilha. O depoimento prestado pelo policial deve ser recebido com reserva, porque visa legitimar o seu
ato.

Eduardo da Rocha Silva invoca a atipicidade da conduta e o princípio da
insignificância, porque a quantia que o Estado irá dispender para alimentalo enquanto estiver cumprindo pena certamente
será superior ao valor da 'res furtiva'. Argumenta que foi submetido a tratamento para drogadição, não mais faz uso
de entorpecentes e vem se dedicando ao exercício de ocupação lícita, após ter contraído matrimônio, não se justificando
o afastamento do convívio familiar. Em caráter subsidiário pretende a desclassificação da imputação para a forma tentada
e a redução da pena, com o reconhecimento da confissão, colaboração e arrependimento posterior.

Contrarrazoados os recursos,
a
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo improvimento de ambos.

É o relatório.

A denúncia afirmou que no dia 30 de agosto de 2015, por volta das 01:30 horas,
na Rua Ana Zamariolli Vaz da Silva, Jardim Olmira Pereira de Carvalho, cidade de Pompeia, Eduardo subtraiu para si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002477-40.2015.8.26.0464 -Voto no
3
um pássaro da espécie TrincaFerro, avaliado em R$1.000,00 (mil reais), de propriedade de Raphael Fernandes Duque.

Prossegue a denúncia afirmando que posteriormente, em data e local
incertos, Adriano adquiriu de Eduardo um pássaro da espécie TrincaFerro pela importância de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), quantia que pela desproporcionalidade com o preço real da ave deveria levar Adriano a presumir que o
pássaro era produto de conduta criminosa.

Narra a peça vestibular que a vítima cria pássaros da espécie TrincaFerro,
dividindo essa atividade: aves destinadas aos torneios ficam em sua residência, e as demais, destinadas à reprodução, são
mantidas na casa do amigo Ricardo Aparecido dos Santos.

Eduardo ingressou na residência de Ricardo, subtraiu o pássaro e posteriormente
vendeu a Adriano.

O pássaro foi apreendido (auto de fls. 7), avaliado (auto de fls. 8) e entregue
à vítima (auto de fls. 10).

Interrogado pelo delegado de polícia, Eduardo confessou a prática de furtos de
pássaros, gaiolas e de um computador, em residências diversas. Especificamente quanto aos pássaros, revelou que
vendeu a "Tiozinho", residente nas imediações da Santa Casa, de quem recebeu pedras de "crack" como pagamento (fls.
17/18).

Adriano Machado admitiu que é conhecido pela alcunha de "tio", residia na
cidade de Pompéia há seis meses, e em determinada data surgiu na frente de sua casa um rapaz querendo conversar sobre
pássaros, afirmando que tinha interesse em um TrincaFerro. Acabaram negociando o pássaro por R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), que pagou em dinheiro. Não se preocupou em saber o nome do vendedor. Acrescentou que
depois comprou mais dois pássaros de um senhor de idade, de cor branca, que apareceu na sua casa: um Passo Preto e
um Sabiá, pagando R$ 100,00 (cem reais) cada um. Dias depois policiais estiveram na sua casa e disseram que os
pássaros eram produto de furto e os apreenderam. Nenhum dos pássaros estava com anilha quando os comprou. Jamais
imaginou que os pássaros fossem produto de furto (fls. 15/16).

Em juízo Eduardo confessou a prática de dois furtos, confirmando que vendeu
uma ave a "Dico" e a outra ao corréu Adriano.

Adriano alegou que não comprou o pássaro de Eduardo e sim de pessoa
desconhecida. Disse não se recordar se o pássaro possuía anilha. Não sabia que era furtado. Pagou R$ 150,00 reais pelo
pássaro.

A vítima declarou em juízo que é criador de aves, e que Eduardo furtou alguns
pássaros que mantinha na residência da testemunha Ricardo. Câmeras de segurança de uma das casas vizinhas flagraram
o réu furtando pássaros. O TrincaFerro custava mil reais na época.

E o policial civil Valdir Cervelin esclareceu que a vítima esteve na delegacia,
registrou a ocorrência, e ele saiu realizando diligências, encontrou Eduardo e ele confessou espontaneamente a autoria do
furto, informando ter vendido o TrincaFerro ao corréu Adriano, conhecido na cidade como "Tiozinho". Na residência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002477-40.2015.8.26.0464 -Voto no
4
Adriano localizaram e apreenderam três pássaros, todos furtados por Eduardo, pertencentes a vítimas diversas.
Esclareceu que Adriano alegou ter comprado um dos pássaros por R$ 150,00 reais e os outros por R$ 100,00 cada um.

Ricardo Aparecido dos Santos confirmou que os pássaros que a vítima mantinha
na sua residência foram furtados. Constatou nas câmeras de vigilância da casa vizinha a existência de imagem do autor
do furto e comunicou a polícia.

Esse conjunto probatório, diversamente do que sustentam as defesas técnicas,
permitem a condenação de ambos os réus, porque demonstra, com a segurança necessária, que o furto ocorreu; que
Eduardo foi o autor da subtração; e que Adriano comprou os pássaros de Eduardo, a quem pagou valor irrisório, de
modo que deveria saber que estava comprando coisa produto de crime.

O "animus furandi" na conduta de Eduardo está bem positivado nos autos. Ele
não furtou apenas o TrincaFerro; subtraiu outros dois pássaros, e na delegacia de polícia revelou que havia invadido
outra residência, de onde furtou um computador. Ou seja, o réu vinha se dedicando com afinco à prática de furtos
e beneficiálo com o reconhecimento da insignificância só faria incentivalo a prosseguir na senda delitiva.

Pelas mesmas razões, considero inviável a substituição da privação de liberdade
por restrição de direitos. Aliás, em casos análogos o Superior Tribunal de Justiça tem negado a substituição:

“(...) 1. O inciso III, do art. 44, do
Código Penal estabelece que será admitida
a conversão da pena corporal por restritiva
de direitos se "a culpabilidade, os
antecedentes,
a conduta
social e
a personalidade do condenado, bem como
os motivos e as circunstâncias indicarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002477-40.2015.8.26.0464 -Voto no
5
que essa substituição seja suficiente". No
caso, não preenchido o requisito subjetivo,
inviável
a
conversão (...)”,
em AgRg no AREsp 1.332.419/DF,
Quinta
Turma,
Rel.
Min.
Ribeiro
Dantas, DJe de 03/10/2018.

A pena de Adriano ficou no mínimo legal, foi substituída por uma restritiva de
direitos, e o regime prisional é o mais brando.

Não o beneficia a alegação de que era novo na cidade e que desconhecia que os
pássaros fossem produto de crime. Não é disso que se trata. Ele pagou preço vil pela primeira ave, e em
seguida adquiriu outras, pagando também por estas quantia irrisória. Deveria imaginar que os pássaros fossem produto
de crime.

Eduardo praticou furto consumado. Embora tenha confessado espontaneamente
a prática delitiva, não reparou espontânea e voluntariamente o dano. O pássaro foi apreendido pela polícia. O réu indicou
o comprador porque a tanto foi instado pelo investigador de polícia.

A pena deve ser redimensionada, porque não configurados nos autos os maus
antecedentes que a sentença afirmou com base na condenação noticiada pela certidão de fls. 115, que esclarece que
houve reconhecimentos da prescrição punitiva, com a declaração da extinção da punibilidade do réu.

A pena base, portanto, retorna ao mínimo legal.

Mantido o acréscimo de um sexto pela reincidência, comprovada pela certidão
de fls. 150, a sanção alcança um ano e dois meses de reclusão e onze dias/multa, mas compensado o acréscimo com a
atenuante da confissão espontânea, mais uma vez torna ao mínimo legal e assim se concretiza.

O réu é reincidente específico e não pode ser beneficiado com a substituição da
privação de liberdade por restrição de direitos, ante o que dispõe o artigo 44, § 3°, parte final, do Código Penal.

Por outro lado, não vejo necessidade da imposição do regime prisional mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002477-40.2015.8.26.0464 -Voto no
6
rigoroso, porque o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa, o réu confessou
espontaneamente a infração, e a vítima acabou não suportando prejuízo de ordem patrimonial.

O intermediário, em tais circunstâncias, é o mais razoável.

Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso de Adriano Machado da
Silva e acolhe parcialmente o de Eduardo da Rocha Silva para reduzir a sua pena a um (1) ano de reclusão e dez (10)
dias/multa, e estipular o regime semiaberto para o início do resgate, mantida no mais a sentença.

FRANCISCO ORLANDO
Relator